Tribunal: TCU
Processo: 017.756/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Petróleo Brasileiro S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 2549/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais da sociedade de economia mista, Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), entidade integrante da Administração Pública Indireta, a qual se encontra submetida à supervisão do Ministério das Minas e Energia (MME), relativo ao período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Considerando que o processo de contas foi regularmente organizado, com o acervo documental que lhe corresponde, compreendendo o juízo da KPMG e da Controladoria-Geral da União (CGU); considerando que a certificação emitida pela empresa KPMG, nos termos do art. 14, § 4o, inciso I, da IN-TCU 84/2020, compreende a confiabilidade das demonstrações contábeis da Petrobras, ou seja, consiste em assegurar que essas foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas contábeis e o marco regulatório aplicável e estão livres de distorções relevantes causadas por fraude ou erro; considerando que cabe à CGU emitir a certificação da conformidade dos atos de gestão, que consiste em assegurar que as transações subjacentes às demonstrações contábeis e os atos de gestão relevantes dos responsáveis pela Unidades Prestadora de Contas (UPC) estão de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública que regem a gestão financeira responsável e a conduta dos agentes públicos; considerando que as certificações expedidas pela KPMG (demonstrações contábeis) e pela CGU (transações subjacentes e atos de gestão) emitiram juízos favoráveis, não se identificando elementos que indiquem vícios nos procedimentos que levaram a suas conclusões, tendo ambas declarado que seguiram a legislação aplicável e as normas técnicas de auditoria; considerando que, a partir disso, a unidade instrutora propôs que sejam julgadas regulares, com quitação plena, as contas dos responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 017.756/2024-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Responsáveis: Bruno Moretti (XXX.900.457-XX); Caio Mario Paes de Andrade (XXX.865.105-XX); Carlos Augusto Burgos Barreto (XXX.133.197-XX); Carlos Jose do Nascimento Travassos (XXX.622.067-XX); Clarice Coppetti (XXX.995.240-XX); Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX); Claudio Romeo Schlosser (XXX.077.120-XX); Edison Antonio Costa Britto Garcia (XXX.897.191-XX); Efrain Pereira da Cruz (XXX.610.602-XX); Fernando Assumpção Borges (XXX.382.706-XX); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (XXX.199.968-XX); Gileno Gurjão Barreto (XXX.099.595-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Jean Paul Terra Prates (XXX.212.837-XX); Joao Henrique Rittershaussen (XXX.522.316-XX); Joelson Falcão Mendes (XXX.178.387-XX); Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro (XXX.040.291-XX); Jose Joao Abdalla Filho (XXX.730.788-XX); Marcelo Gasparino da Silva (XXX.383.469-XX); Marcelo Mesquita de Siqueira Filho (XXX.406.977-XX); Maurício Tiomno Tolmasquim (XXX.100.907-XX); Mário Vinícius Claussen Spinelli (XXX.382.217-XX); Paulo Palaia Sica (XXX.666.008-XX); Pietro Adamo Sampaio Mendes (XXX.100.897-XX); Rafael Chaves Santos (XXX.445.330-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Rodrigo Araujo Alves (XXX.100.396-XX); Rodrigo Costa Lima e Silva (XXX.807.425-XX); Rosangela Buzanelli Torres (XXX.629.247-XX); Salvador Dahan (XXX.672.828-XX); Sergio Caetano Leite (XXX.921.655-XX); Sergio Machado Rezende (XXX.390.467-XX); Vitor Eduardo de Almeida Saback (XXX.648.321-XX); William Franca da Silva (XXX.487.787-XX). 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há